Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-71.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008796-71.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA - CPF: 733.672.491-49 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1008796-71.2019.811.0015

AGRAVANTE: FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
interposto por
FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA
em face do acordão que reconheceu a prescrição de fundo de direito d
as ações ajuizadas após mais de 5 (cinco) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que n
ão ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas tão somente a prescrição quinquenal
.

Requer a reconsideração da decisão para negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP com manutenção da sentença recorrida e, subsidiariamente, o provimento do recurso, com o fim de
afastar a
prescrição do fundo de direito
(id. 130398151)
.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, esta Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

Entretanto, o art. 134-A do Regimento Interno desta Corte de Justiça prevê que 'contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias'. Assim, e
m que pese às alegações da Agravante, o recurso de Agravo Interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Sobre o tema, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Conclui-se, portanto, pela manifesta inadmissibilidade do recurso, incidindo ao caso a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2
° do art. 134-A do Regimento Interno deste e. TJ/MT.

Com essas considerações: i)
NÃO C
ONHEÇO
d
o Recurso de Agravo Interno, ante sua manifesta inadmissibilidade; ii) aplico a multa a Agravante em 1% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022